Tribunal: TJSP
Processo: 1502805-73.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – Associação para o tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar afastada – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes se associaram para praticar o tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais civis coerentes e coesos, os quais

Ementa:
APELAÇÃO – Associação para o tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar afastada – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 35, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes se associaram para praticar o tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais civis coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Penas-base fixadas acima do mínimo, que se mantém – Reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 62, I, com relação ao réu Victor Hugo Pires Soares, mantida – Circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea devidamente reconhecidas e valoradas – Regime semiaberto determinado pelo C. STJ, no julgamento do Habeas Corpus no 609419/SP, impetrado pela Defesa de Victor Hugo Pires Soares, que se mantém – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante as peculiaridades do fato concreto – PRELIMINAR AFASTADA e RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.